Tribunal: STJ
Processo: 0075056-34.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2743105 - RJ(2024/0341584-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: FABIO COSTELHA DE CARVALHO
AGRAVADO
: SIBELLY TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ MARCOS GOMES JUNIOR - RJ077857
CLARA TAVARES SILVA PADRAO - RJ180731
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
CPC/2015
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da inexistência de
violação aos arts. 489 e 1.022, do Código de Processo Civil, e da incidência da
. O agravo em recurso especial interposto deixou de apresentar
Súmula 7/STJ
impugnação específica aos aludidos fundamentos, não sendo conhecido pela decisão
ora agravada.
2. Nos termos do
§ 1o, do CPC; e da
, a parte agravante
art. 1.021,
Súmula 182/STJ
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
23/04/2026
29/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56338614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:37:16
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 30d62f0f-85f1-4f0a-a736-6f01dd7cba4e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2743105 - RJ(2024/0341584-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: FABIO COSTELHA DE CARVALHO
AGRAVADO
: SIBELLY TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ MARCOS GOMES JUNIOR - RJ077857
CLARA TAVARES SILVA PADRAO - RJ180731
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
CPC/2015
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da inexistência de
violação aos arts. 489 e 1.022, do Código de Processo Civil, e da incidência da
O agravo em recurso especial interposto deixou de apresentar
Súmula 7/STJ.
impugnação específica aos aludidos fundamentos, não sendo conhecido pela decisão
ora agravada.
2. Nos termos do
§ 1o, do CPC; e da
a parte agravante
art. 1.021,
Súmula 182/STJ,
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO

Em análise, agravo interno interposto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
pelo MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO contra decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da aplicação do disposto no
III, do
art. 932,
CPC/2015;
e na
por analogia.
Súmula 182/STJ,
A parte agravante, em síntese, sustenta de maneira genérica a impugnação
específica aos fundamentos da inadmissibilidade na origem, apontando equívoco na
aplicação dos óbices e extrapolação do juízo de admissibilidade (fls. 217-221). No
mais, reitera as razões do agravo e do recurso especial.
Documento eletrônico VDA55878407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 14/04/2026 18:32:23
Código de Controle do Documento: e803dad4-3f87-447f-b8ce-8ec7d43743bb

Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
VOTO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): O agravo interno não merece
conhecimento, porquanto não fora observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do
"na petição de agravo
CPC/2015,
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da inexistência
de violação aos arts. 489 e 1.022, do Código de Processo Civil, e da incidência da
Segundo a decisão ora agravada, a parte agravante deixou de
Súmula 7/STJ.
impugnar especificamente os aludidos fundamentos.
Novamente, no presente agravo interno, não houve a impugnação
específica à fundamentação da decisão ora agravada, limitando-se a parte a defender,
genericamente, que a aplicação da
foi equivocada. Contudo, deveria
Súmula 182/STJ
a parte agravante ter demonstrado, de forma clara e fundamentada, que impugnara
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
mas não o fez, ensejando, desta vez, a aplicação direta do Enunciado Sumular
182/STJ.
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade
dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os argumentos
da decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões
genéricas.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA55878407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 14/04/2026 18:32:23
Código de Controle do Documento: e803dad4-3f87-447f-b8ce-8ec7d43743bb

1. A teor do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula
art. 1.021,
CPC/2015
182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos
os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever
de impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da
decisão agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS 3.430/MA,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de
.
15/9/2023)

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
§ 1o, do
e a
não se conhece do agravo interno
art. 1.021,
CPC/2015;
Súmula 182/STJ,
quando ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do recurso.

Documento eletrônico VDA55878407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 14/04/2026 18:32:23
Código de Controle do Documento: e803dad4-3f87-447f-b8ce-8ec7d43743bb

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.743.105 / RJ
Número Registro: 2024/0341584-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00750563420238190000
01561442820228190001
1561442820228190001
202424506959
750563420238190000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : FABIO COSTELHA DE CARVALHO
AGRAVADO
: SIBELLY TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ MARCOS GOMES JUNIOR - RJ077857
CLARA TAVARES SILVA PADRAO - RJ180731
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PAGAMENTO ATRASADO /
CORREÇÃO MONETÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : FABIO COSTELHA DE CARVALHO
AGRAVADO
: SIBELLY TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ MARCOS GOMES JUNIOR - RJ077857
CLARA TAVARES SILVA PADRAO - RJ180731
Documento eletrônico VDA56313656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:46:25
Código de Controle do Documento: 638390aa-bc95-4376-ba9b-909dacf3ee3b

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026
29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:46:25
Código de Controle do Documento: 638390aa-bc95-4376-ba9b-909dacf3ee3b